Tribunal: TJDFT
Processo: 0718184-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. CRIMES DE ABANDONO DE INCAPAZ E MAUS TRATOS. CONTEXTO DA LEI No 14.344/2022. RECURSO DA DEFESA. INÉPCIA PARCIAL DA DENÚNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. POSSÍVEL DUPLA INCRIMINAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE MAUS-TRATOS. ABANDONO DE INCAPAZ PRATICADO POR ASCENDENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PERIGO CONCRETO COMPROVADO. DOSIMETRIA. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelações interpostas pela defesa e acusação contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 133, §3o, II, por duas vezes (abandono de incapaz praticado por ascendente) endo art. 136 (maus-tratos), ambos do Código Penal, tudo no contexto do art. 2o, I e II, da Lei no 14.344/22 (Lei Henry Borel).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a suficiência do acervo probatório para comprovar a prática delitiva do art. 133 do CP, com ênfase no dolo e no perigo concreto; (ii) de ofício, a deficiência da peça acusatória quanto à descrição fática relacionada ao crime de maus-tratos (art. 136 do CP), em prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório; (iii) a possibilidade de fixar valor mínimo a título de reparação pelos danos morais causados pela infração, segundo art. 386, IV, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O elemento subjetivo do crime de abandono de incapaz é o dolo de perigo – tanto na modalidade direta quanto na eventual – não se exigindo, contudo, especial intenção de colocar em perigo. Ademais, o intuito de abandono definitivo é prescindível, bastando a comprovação do risco gerado no contexto analisado.
4. O crime de abandono de incapaz não se configura com a mera potencialidade abstrata de risco ao bem jurídico tutelado pela norma, carecendo da demonstração que ele foi concretamente ameaçado, ainda que o dano não tenha ocorrido. 4.1. A infração resta configurada a partir da conduta de ascendente que deixa o filho menor desassistido em casa por tempo juridicamente relevante, sem informações e sem que atendidas suas necessidades básicas.
5. Ocorre a inépcia da denúncia quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa. 5.1. Compromete a higidez da peça acusatória a descrição vaga e genérica de fatos, sem situá-los no tempo, contextualizá-los ou atrelá-los concretamente ao tipo penal imputado. 5.2. Não tendo a acusação se desincumbido do ônus de apresentar de forma clara e minimamente precisa os fatos relacionados ao delito do art. 136 do CP – de maneira que a defesa possa se contrapor a seus termos – e havendo incerteza sobre possível dupla incriminação em virtude de tal situação, reconhece-se (de ofício) a inépcia parcial da denúncia.
6. Constando da denúncia pedido expresso de indenização a título de reparação por danos morais, e tendo sido indicado montante (de modo a possibilitar à parte acusada o exercício do contraditório e da ampla defesa), admite-se a fixação de valor mínimo compensatório, conforme art.387,IV, do CPP, haja vista presumirem-se os danos oriundos do abandono de incapaz.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recursos conhecidos. Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso da acusação provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.344/2022, art. 2o, I e II, art. 29; CP, art. 133, art. 136, §3o, II; CPP, art. 41, art. 386, VII, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 2.140.049/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 16/9/2024, AgRg no HC no 809.426/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 15/5/2023; RHC no 125366/MS 2020/0074919-2, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 22/03/2022; TJDFT, Acórdão no 1927720, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26/9/2024, Acórdão no 1603982, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10/8/2022.